Tribunal: CARF
Processo: 10855.720738/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.720738/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.103 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
ANDREIA APARECIDA RANIERI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA
E
NULIDADE
-
INOCORRÊNCIA
Tendo a autuação obedecido todos o procedimentos legais contidos no Decreto
no 70.235, de 1972 não há que se falar em cerceamento do direito de defesa ou
nulidade do lançamento.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE LIDE.
Somente a impugnação tempestiva instaura a fase litigiosa, se não houver
questionamento quanto à sua tempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.720738/2011-51
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.103 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720738/2011-51

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Foi efetuada a notificação de lançamento de fls. 70/74, em decorrência de apuração de
omissão de rendimentos e dedução indevida de pensão alimentícia judicial no exercício
de 2005, ano-calendário 2004.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em dezembro de 2009, por intermédio do
Edital no 02/2009 (fls. 77/78), e, em 21/03/2011, apresentou a petição de fls. 95/99,
alegando, como preliminar, que a petição foi apresentada fora do prazo previsto na
legislação em virtude da demora do desarquivamento do processo judicial extinto desde
1994. Com relação ao mérito, afirmou que juntava os documentos comprobatórios
necessários.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 20/08/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a o recurso contra a decisão de primeira instância foi entregue tempestivamente
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
c) cerceamento de defesa por falta de análise de prova juntada aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da Preliminar
Da argüição de nulidade
A defesa argúi a nulidade do lançamento, sob o argumento de que houve a falta de
análise de prova juntada aos autos .
O artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, enumera os casos que acarretam a nulidade
do lançamento:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, só se pode cogitar de declaração de nulidade da Notificação de
Lançamento, quando for lavrado por pessoa incompetente (inciso I) - que não é o caso em tela,
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.103 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720738/2011-51

uma vez que a autoridade autuante está devidamente identificada e possuía competência legal
para lavrar o Auto de Infração -, ou por preterição do direito de defesa (inciso II), que somente
pode ser declarada quando o cerceamento está relacionado aos despachos e às decisões, ou seja,
somente pode ocorrer em uma fase posterior à lavratura e a consequente ciência do Auto de
Infração.
Ademais, não há que se falar em nulidade do lançamento no presente caso,
porquanto todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o
processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura do Auto de Infração.
Assim, não pode prosperar arguição de nulidade suscitada pela recorrente.
O litígio recai sobre a instauração, ou não, do litígio, porquanto as matérias de
fato, que sequer foram apreciadas pela instância a quo, somente poderiam ser analisadas se
superada a questão da existência de lide.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

A contribuinte justificou a apresentação da petição de fls. 95/99 fora do prazo previsto
na legislação tributária sob alegação de que houve demora no desarquivamento do
processo judicial referente à comprovação de pensão alimentícia.
Com relação a esse tema, cabe esclarecer que o Decreto no 70.235, de 1972, não prevê
qualquer modalidade de suspensão do prazo de impugnação pelo fato de haver demora
em desarquivamento de processo judicial. Caberia à contribuinte apresentar a
impugnação dentro do prazo previsto na legislação e, se fosse o caso, apresentar a prova
documental posteriormente, nos termos do art. 16, §4o, do citado Decreto.
A seguir será analisada a regularidade do procedimento de ciência do lançamento à
contribuinte.
O art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, com alterações introduzidas pelas Leis no
9.532, de 1997, 11.196, de 2005, e 11.941, de 2009, prevê as formas de intimação
admitidas no processo administrativo fiscal, entre as quais figura a efetuada por edital,
que retrata a hipótese dos autos. A seguir, transcrição do artigo:
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer ou meio ou via com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
...................................................................................................................................
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal,
a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local
§ 2o. Considera-se feita a intimação:
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.103 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720738/2011-51

...................................................................................................................................
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado;
...................................................................................................................................
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária
(...)”
De acordo com extrato de fl. 75, verifica-se que foi encaminhada a notificação de
lançamento por via postal para o domicílio tributário do sujeito passivo, no entanto, a
correspondência foi devolvida pelo motivo de “ausente”.
Assim, em estrita consonância com a determinação contida na legislação retrotranscrita,
como resultou improfícuo o meio de intimação por via postal, efetuou-se o edital de fls.
77/78, publicado em 14/12/2009. Tendo em vista o disposto no art. 23, §2o, inciso IV,
do Decreto no 70.235, de 1972, considera-se a data da ciência da intimação quinze dias
após a publicação.
Assim, observados os trinta dias para impugnar o lançamento, disciplinado pelo art. 15
do mencionado Decreto, o prazo para que o Contribuinte contestasse o lançamento,
submetendo a matéria à apreciação desta instância administrativa de julgamento,
encerrou-se em janeiro de 2010. Como a petição de fl. 95/99 somente foi apresentada
em março de 2011, conclui-se ser essa intempestiva.
A impugnação intempestiva equivale a sua não apresentação, pois além de não instaurar
o litígio fiscal administrativo, impede que o mérito seja apreciado pela autoridade
julgadora, nos termos do Ato Declaratório Normativo COSIT no 15, de 12 de julho de
1996, abaixo transcrito:
“O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das
atribuições...
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado
o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a
cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não
caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar”.
Assim, conclui-se que não é possível qualquer exame de mérito por esta instância de
julgamento, por expressa previsão normativa, uma vez que não se instaurou
tempestivamente o contraditório.
Em vista do exposto, por estar comprovada nos autos a intempestividade da
manifestação apresentada pela Contribuinte, voto por não tomar conhecimento da
petição de fls. 95/99, mantendo-se os efeitos da notificação de lançamento.
Luiz Ernesto Moraes Silva- Relator
A decisão guerreada entendeu não haver sido instaurado o litígio por
descumprimento do prazo impugnatório, nos termos dos art. 14 e 15 do Decreto no 70.235, de
1972 .
Apenas para complementar a fundamentação contida na referida decisão, verifica-
se que em seu recurso a contribuinte refuta sobre a intempestividade da impugnação
argumentando que a petição foi apresentada fora do prazo previsto na legislação em virtude da
demora do desarquivamento do processo judicial.
Concordo que as decisões administrativas podem ser revistas, porém, no caso em
apreço não cabe à este conselho superar a extemporaneidade da impugnação, vez que, assim o
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.103 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720738/2011-51

fazendo estaria incorrendo em supressão de instância, já que as questões de mérito não foram
analisadas pelo órgão julgador de primeira instância.
Não se verifica a existência de vícios na autuação que pudessem de pronto levar à
percepção de ilegalidade do procedimento adotado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
Preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 127
DF CARF MF
Original